Tribunal: TJES
Processo: 0027505-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027505-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMAS DE PAULA DAMIAO

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

3.
A mera pretensão de rediscussão da controvérsia em embargos declaratórios não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sendo necessária a demonstração do intuito protelatório, isto é, do abuso do direito de recorrer, da intenção de tumultuar o feito ou o desfecho processual.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração

opostos
por
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
em face
do acórdão de id. 6045377
, que
deu

parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do apelante para complementar o pagamento do valor das custas.

Alega a embargante, em suas razões (
id. 6234190)
, a existência de omissão
no v. acórdão embargado
, uma vez que foram desconsiderados argumentos e
documentos, bem como porque, independentemente da fase processual, inexiste obrigação legal de intimação pessoal do requerente previamente ao cancelamento da distribuição, regime este aplicável apenas na hipótese de abandono da causa (art. 485, §1º, do CPC).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da
“
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da embargante, não se vislumbra o vício apontado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão do mérito do acórdão embargado, no tocante à nulidade da sentença devido à ausência de intimação pessoal do autor e do advogado constituído para complementar as custas iniciais antes da extinção do feito.

Veja-se que o v. acórdão embargado apreciou de forma adequada todas as questões que se apresentavam, razão pela qual não se vislumbra a omissão apontada, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“(...) Em consulta aos autos originários, verifica-se que o magistrado singular, ao revogar o pedido de gratuidade deduzido na preambular, determinou a intimação do Demandante para, em 15 (quinze) dias, efetuar o cálculo e o subsequente recolhimento das custas judiciais cabíveis, sob pena de extinção da demanda (fl.293).

E, como dito, o apelante, em vez de interpor o recurso cabível, recolheu as custas de forma parcelada, em que pese a ausência de qualquer análise acerca dessa pretensão.

De acordo com o Artigo 290 do Código de Processo Civil, no qual se funda o édito condenatório,
“
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

No caso, salta aos olhos a conduta do patrono do autor que procedeu ao pagamento de custas de forma parcelada, sem qualquer deferimento nesse sentido.

Contudo, deve ser reconhecido que, como o réu já tinha sido citado e estabelecida a relação processual, tendo sido, inclusive, saneado e organizado o processo, não seria cabível o cancelamento da distribuição do feito nessa fase processual e, portanto, inaplicável o Art.290 do CPC.

Constatada a ausência do pagamento integral das custas iniciais, após a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a citação do réu, deverá ser observado o preceito do Art. 485, §1º, do CPC, devendo a intimação da parte ser pessoal e não mais na pessoa do seu advogado, garantindo assim que eventual negligência do advogado possa ser suprida pelo próprio autor ou, no caso, por sua procuradora.

E na hipótese, o apelante não foi intimado pessoalmente para a complementação do pagamento do valor insuficiente das custas prévias, recolhidas em R$ 2.278,07 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e sete centavos) e em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de emolumentos, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Registro que, ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pelo autor, o apelado deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa, nos termos do Art. 485, § 6º do CPC.

Como se não bastasse, o princípio da não surpresa, contemplado no Artigo 10 do Código de Processo Civil, justifica a anulação da sentença para afastar a deserção e conceder à parte nova oportunidade de complementação do preparo. (...)”

Por fim, é pacífico o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível no sentido da desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1)
O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada
, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório. 3) Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/08/2022)

Descabe, portanto, cogitar em omissão, pretendendo a embargante rediscutir a decisão, o que não se admite:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ato contínuo, em que pese a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde da existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)